Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL (TRÊS VEZES). PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. In casu, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência, visto que, embora a anotação penal utilizada para reconhecê-la se trata de crime praticado anteriormente, o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato que ora se aprecia.
2. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), em concurso formal (artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal), afastar a circunstância agravante da reincidência, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos a pena de multa em 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima e o regime inicial fechado.